Tribunal: TJES
Processo: 0000171-18.2016.8.08.0027
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão julgador: RODRIGO FERREIRA MIRANDA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Desapropriação Indireta
Data de julgamento: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000171-18.2016.8.08.0027

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PEDRO CHIABAI

APELADO: MUNICIPIO DE ITARANA

RELATOR(A):
SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INEXISTÊNCIA. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. INDENIZAÇÃO. PRESCRIÇÃO. PRAZO DECENAL.

1. A aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito. Art. 80, CPC. Precedentes do STJ.

2. O prazo prescricional para a desapropriação indireta, quando o poder público realiza obras no local ou atribua natureza de utilidade pública ou interesse social no imóvel, é de 10 (dez) anos, conforme parágrafo único do art. 1.238, CC. Precedente do STJ (repetitivo).

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores da SEGUNDA CÂMARA CÍVEL do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - RODRIGO FERREIRA MIRANDA - Relator / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
VOTOS VOGAIS
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000171-18.2016.8.08.0027

RELATOR : DES. SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA

RECORRENTE : PEDRO CHIABAI

ADVOGADO : SANDRO BURIAN GIESTAS - OAB ES8875

RECORRIDO : MUNICIPIO DE ITARANA

ADVOGADO : SEVERINO DELAI JUNIOR - OAB ES16909

RECORRIDO : ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ADVOGADO : PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

MAGISTRADO : LUÍS EDUARDO FACHETTI DE OLIVEIRA

VOTO

O SENHOR DESEMBARGADOR SUBSTITUTO RODRIGO FERREIRA MIRANDA (RELATOR):

Trata-se de pretensão de recebimento de indenização por desapropriação indireta proposta em face do Município de Itarana, posteriormente integrado à lide o Estado do Espírito Santo, relativamente a imóvel descrito nos autos.

O Autor alega ser legítimo proprietário do bem, o qual teria sido emprestado a título gratuito para a construção de uma escola. Em momento posterior, o local foi transformado em posto de saúde. Sustenta, pois, que as intervenções foram feitas sem autorização, motivo pelo qual possui direito ao recebimento de indenização pelo afirmado apossamento administrativo irregular.

Na r. sentença, o juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão, dado o transcurso de prazo superior aos 10 (dez) anos previstos no art. 1.238, do CC.

Nas razões recursais, o Autor pugna pela aplicação do prazo de 15 (quinze) anos, também expresso no art. 1.2358, CC, além de afirmar que somente tomou ciência da irregularidade em 2016, defendendo, também, a litigância de má-fé do Município.

Todavia, não vejo como acolher as assertivas. Senão vejamos.

1. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

Em primeiro lugar, não há nos autos qualquer indício de que o ente público Municipal tenha incorrido em irregularidade processual passível de repressão por litigância de má-fé, como sugere o Apelante.

De fato, o Código de Processo Civil estabelece,
verbis:

Art. 80. Considera-se litigante de má-fé aquele que:

I - deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso;

II - alterar a verdade dos fatos;

III - usar do processo para conseguir objetivo ilegal;

IV - opuser resistência injustificada ao andamento do processo;

V - proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo;

Vl - provocar incidentes manifestamente infundados.

VII - interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório.

Não obstante, pela análise das peças que compõem os autos, verifico que o Município Recorrido não praticou qualquer conduta atentatória à dignidade da justiça que pudesse ensejar a pretensa condenação.

Em verdade, a parte utilizou-se dos meios judiciais legalmente admitidos pelo nosso ordenamento jurídico, sustentando a tese que entendia correta e pretendendo a rejeição da pretensão deduzida em seu desfavor. Não há qualquer problema nisso. Ao contrário, o devido processo legal impõe o respeito ao contraditório e à ampla defesa, assegurando o alcance da finalidade dos atos praticados, para resguardar o Estado Democrático de Direito, mormente para garantir a inafastabilidade do Judiciário. De revés, qualquer conduta diferente desta orientação é, sim, passível de censura como forma de garantir o acesso à Justiça de forma segura e, sobretudo, efetiva.

Ademais, o Colendo Superior Tribunal de Justiça orienta que a aplicação da pena de litigância de má-fé depende, em regra, da demonstração de ocorrência de culpa grave ou dolo, de modo a ensejar conduta desleal por abuso de direito, como ilustram os precedentes transcritos em seguida:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. DESERÇÃO. INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAÇÃO. VÍCIO NÃO SANADO. SÚMULA N. 187/STJ. INCIDÊNCIA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. CORRETA A MAJORAÇÃO IMPOSTA PELA DECISÃO AGRAVADA. MULTA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. INAPLICABILIDADE. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - O recurso especial não foi instruído com as guias de custas e os respectivos comprovantes de pagamento. Deserção. Incidência da Súmula n. 187 do Superior Tribunal de Justiça: "É deserto o recurso interposto para o Superior Tribunal de Justiça, quando o recorrente não recolhe, na origem, a importância das despesas de remessa e retorno dos autos".

III - Não apresentação de argumentos suficientes para desconstituir a decisão recorrida.

IV - Honorários recursais. Cabimento. Correta a majoração imposta pela Presidência desta Corte.

V -
Inaplicabilidade da multa por litigância de má-fé (arts. 17, VII, e 18, § 2º, do Código de Processo Civil de 1973 e 80, IV e VII, e 81 do estatuto processual civil de 2015, porquanto ausente demonstração de que a parte recorrente agiu com culpa grave ou dolo.

Precedente do Supremo Tribunal Federal.

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero improvimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação, o que não ocorreu no caso.

VII - Agravo Interno improvido.

(AgInt no AREsp n. 2.325.386/BA, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 30/8/2023.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO ADMINISTRATIVO. PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

1. Trata-se, na origem, de ação de indenização proposta por Sesi contra Erco Construtura Ltda. e J. Malucelli Seguradora S.A.. em que pleiteada a condenação: a) da primeira ré ao pagamento de R$ 2.932.475,51, relativo ao saldo devedor da execução do contrato de obras de reforma e ampliação do centro de atividades Octavio Mendes Filho, localizado na cidade de Cruzeiro; b) e da segunda ré à quantia de R$ 443.091,83, correspondente ao limite de apólice garantidora do citado acordo.

2. Em primeiro grau, o pedido foi julgado procedente para condenar as rés, solidariamente, a indenizar o autor no valor pleiteado (limitada a seguradora ao valor da apólice, corrigidos pela tabela prática do TJSP, desde o ajuizamento e com juros de mora em relação à Erco, quanto ao total pleiteado, de 1% ao mês, a contar da citação e, com relação à seguradora, desde o início de vigência, em 16.10.2014, e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da notificação da seguradora, em 10.8.2015. As rés foram condenadas ao pagamento das despesas e honorários, arbitrados em 10% do valor da causa. Foi reconhecida, ainda, a litigância de má fé da seguradora, condenada a pagar multa processual de 9% do valor da causa e a indenizar o autor em 10% do valor da causa.

3. A Apelação da ora recorrente não foi provida pelo Tribunal e, neste grau, foi mantida a decisão da origem pela inadmissão do Recurso Especial, pronunciamento contra o qual a embargante apresenta os Aclaratórios, apontando omissão no que tange à condenação pela litigância ímproba e base de cálculo dos honorários advocatícios.

4. O aresto embargado, de fato, deixou de analisar os argumentos relativos à impossibilidade de presunção da má-fé das partes nos atos praticados no processo, bem como o de que o mero exercício do direito de defesa não é suficiente para configurar litigância abusiva.

5. Como é sabido,
a jurisprudência do STJ é no sentido de que o exercício legítimo do contraditório e da ampla defesa, com todos os meios e recursos a ela inerentes (art. 5º, LV, da CF/88), não configura litigância de má-fé, salvo se demonstrada a intenção da parte de obstruir o trâmite regular do processo (dolo e/ou culpa grave), a configurar conduta desleal por abuso de direito.

6. No caso em exame, com base na revaloração dos fatos afirmados no acórdão da origem, é possível dizer que o simples pleito para produção de prova pericial -, não realizada, aliás -, não implica, necessariamente, abuso do direito de defesa suficiente para configuração da litigância de má-fé, não podendo ser presumida a atitude maliciosa da parte recorrente.

7. Deve ser provido o Agravo Interno para prover parcialmente o Recurso Especial, apenas com o fito de afastar a imposição da aludida multa e indenização correspondente.

8. No mais, não há omissão quanto à base de cálculo dos honorários de sucumbência fixados em desfavor da embargante, e nem quanto a seu pleito para que tal verba seja calculada, apenas, sobre o valor da apólice, e não sobre todo o valor da causa. Tais matérias não foram veiculadas nas razões de Apelação (fls. 476/514, e-STJ) e tampouco nos respectivos Embargos de Declaração (fls. 573/485, e-STJ), mas somente em Recurso Especial, configurando indevida inovação recursal que, em vista da preclusão, não pode ser apreciada neste grau.

9. Embargos de Declaração parcialmente acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento parcial ao Agravo Interno, a fim de prover parcialmente o Recurso Especial, de modo a afastar a imposição da multa por litigância de má-fé e a indenização daí decorrente.

(EDcl no AgInt no AREsp n. 1.730.542/SP, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 1/8/2022.)

No caso em apreço, ausente qualquer ato do ente público que caracterize abuso do direito, não há que se falar em condenação ao pagamento de da penalidade mencionada no recurso.

2. PRESCRIÇÃO.

O juízo de origem reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória fundada em apossamento irregular do ente público, considerando o prazo prescrito no art. 1.238, do CC.

O referido enunciado prescritivo prevê,
verbis:

Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único.
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo.

Sobre o tema, o c. STJ sedimentou a orientação, em recurso repetitivo, de que o prazo prescricional para a desapropriação indireta, quando o poder público realiza obras no local ou atribua natureza de utilidade pública ou interesse social no imóvel, é de 10 (dez) anos, conforme parágrafo único do art. 1.238, CC. Confira-se:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 E RESOLUÇÃO STJ 8/2008. DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA. DECLARAÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA. REALIZAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CARÁTER PRODUTIVO. PRESCRIÇÃO. APLICAÇÃO DO PRAZO DE 10 ANOS PREVISTO NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 1.238 DO CC/2002. REDUÇÃO DO PRAZO. REGRA DE TRANSIÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 2.028 DO CC/2002.

1. Trata-se de Recurso Especial interposto contra acórdão proferido pelo Tribunal de origem que manteve a sentença que reconheceu a prescrição decenal da pretensão indenizatória por desapropriação indireta, ajuizada contra o Departamento Estadual de Infraestrutura de Santa Catarina (Deinfra), em virtude da implantação de rodovia sobre parte de seu imóvel, com base no prazo decenal previsto no art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil. RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA SUBMETIDA AO RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015 E DA RESOLUÇÃO STJ 8/2008 2. Admitida a afetação com a seguinte delimitação da tese controvertida: "Definição do prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, se de 15 anos, previsto no caput do art. 1.238 do CC, ou de 10 anos, nos termos do parágrafo único". PANORAMA GERAL DA JURISPRUDÊNCIA DO STJ 3. A Corte Especial, em Embargos de Divergência, pacificou a presente questão, adotando a prescrição decenal, entendimento esse a ser seguido no Superior Tribunal de Justiça: "A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que, 'considerando que a desapropriação indireta pressupõe a realização de obras pelo Poder Público ou sua destinação em função da utilidade pública/interesse social, com base no atual Código Civil, o prazo prescricional aplicável às expropriatórias indiretas passou a ser de 10 (dez anos)', observada a regra de transição do art. 2.028 do Código Civil de 2002"(AgInt nos EAREsp 815.431/RS, Ministro Felix Fischer, Corte Especial, DJe 27/10/2017).

4. Da mesma sorte, a Primeira Seção, recentemente, definiu, em caso idêntico, no mesmo sentido que o presente Voto (EREsp 1.575.846/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Primeira Seção, DJe 30/9/2019).

5. No mesmo sentido: AgInt no REsp 1.712.697/SC, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 5/6/2018; Aglnt no AREsp 1.100.607/SC, Segunda Turma, Rel. Min. Assusete Magalhães, DJe 30/6/2017; AgInt no REsp 1.508.606/SC, Primeira Turma, Rel Min. Gurgel de Faria, DJe 7/8/2017; REsp 1.449.916/PB, Primeira Turma, Rel. Ministro Gurgel de Faria, DJe 19/4/2017; REsp 1.300.442/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 26/6/2013; REsp 1.654.965/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 27/4/2017; REsp 944.351/PI, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, DJe 15/4/2013; AgRg no REsp 1.514.179/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 2/2/2016; AgRg no AREsp 815.431/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe de 11/2/2016; AgRg no REsp 1.568.828/SC, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 18/2/2016; REsp 1.386.164/SC, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, DJe 3/10/2013; AgRg no REsp 1.536.890/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 18/11/2015; REsp 1.699.652/SC, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 6/3/2018; REsp 1.185.335/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 3/4/2018; AgInt no AREsp 973.683/RS, Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe 28/8/2017; AREsp 1.074.604, Ministro Mauro Campbell Marques, DJ 11/4/2017; AREsp 855.977, Ministro Mauro Campbell Marques; DJ 15/3/2016; RESOLUÇÃO DO CASO CONCRETO 6. Especificamente na hipótese dos autos, o Tribunal de origem consignou no voto condutor que a prescrição está configurada porque iniciado o prazo em 12/1/2003, data de entrada em vigor do CC, o prazo decenal se finalizou em 12/1/2013, e o ajuizamento da ação ocorreu em 6/5/2013 (fls. 199), quando nitidamente já escoado o prazo prescricional de 10 anos. Dessa feita, não merece reforma o acórdão hostilizado. TESE REPETITIVA 7. Para fins do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese no julgamento deste recurso repetitivo: "
O prazo prescricional aplicável à desapropriação indireta, na hipótese em que o Poder Público tenha realizado obras no local ou atribuído natureza de utilidade pública ou de interesse social ao imóvel, é de 10 anos, conforme parágrafo único do art. 1.238 do CC".
CONCLUSÃO 8. Recurso Especial não provido, sob o regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 e da Resolução 8/2008 do STJ.

(REsp n. 1.757.352/SC, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 12/2/2020, DJe de 7/5/2020.)

Logo, considerando que, inequivocamente, no caso em apreço o imóvel ocupado pelo ente público foi destinado a implantação de escola e, em momento posterior, posto de saúde, resta irrefutável a incidência do prazo decenal utilizado na r. sentença.

Os fatos foram, inclusive, afirmados pelo próprio Autor.

Nessa linha, levando em conta que o imóvel está destinado a finalidade pública desde meados de 1969 (data da inauguração da escola estadual – fls. 86), sem qualquer prova efetiva do empréstimo mencionado pelo Requerente e, principalmente, de qualquer notificação para desocupação, tem-se que o prazo prescricional já transcorreu há bastante tempo.

Consta, pois, dos autos que, após o funcionamento da referida escola estadual, o espaço foi destinado à sede da Associação dos Moradores do Bairro Santa Terezinha, fundada em maio de 1998, de conhecimento público local, a teor dos documentos de fls. 87 e seguintes. A Associação foi, inclusive, declarada como de utilidade pública por meio da Lei Municipal nº 570/1998, fls. 138.

A destinação pública sobre o imóvel, portanto, remonta há décadas, o que desnatura a pretensão de ressarcimento proposta por meio da presente demanda, dado o transcurso de prazo superior a 10 (dez) anos.

Na verdade, muito embora o Apelante sustente que somente tomou ciência da ocupação em 2016, conforme expresso nas razões recursais, as petições e documentos que compõem os autos confirmam que o mesmo sempre teve conhecimento da situação, o que desnatura a alegação manifestada na irresignação
.

Logo, irretocável a r. sentença de improcedência.

Em face do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso.

Diante do resultado, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Desembargador Substituto RODRIGO FERREIRA MIRANDA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)